Tribunal: TJSP
Processo: 2194777-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194777-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CARLOS ALBERTO FACCIO, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194777-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 15.004
Agravo de instrumento: 2194777-53.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Agravante: Carlos Alberto Faccio
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo.
Fixação da verba honorária em 12% sobre as prestações
vencidas até a sentença. Aplicação da Súmula 111 do C.
STJ mesmo após a vigência do CPC/2015. Mudança de
entendimento. Precedentes. Manutenção da r. decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO FACCIO contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, nos autos de ação
acidentária movida em face do INSS, em fase de cumprimento de sentença,
cujo teor fixou a verba honorária em 12% (doze por cento) até a data da
prolação da sentença, em 28 de setembro de 2018, observando-se a Súmula
111 do C. STJ, sendo mantida em sede de embargos declaratórios (fls. 45 e
100).
Sustenta o agravante, por meio de seu advogado Dr. Maurílio
Pires Carneiro, que o r. decisum guerreado carece de reforma, vez que que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194777-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, tanto
em respeito à coisa julgada, pois o v. acórdão proferido na fase de
conhecimento determinou a aplicação do artigo 85, § 3o, do CPC, não fazendo
qualquer menção à Súmula 111 do C. STJ, como atento os ditames do
mencionado artigo 85 do Código de Processo Civil (fls. 01/16).
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso e determinado
seu processamento (fls. 83/84).
A autarquia não apresentou contraminuta (fl. 91).
RELATADOS, passo a decidir.
A irresignação do agravante não prospera.
Vejamos.
O v. acórdão transitado em julgado (autos principais - fls.
456/465), no que tange à verba honorária, determinou que:
“(...)
O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais para a
fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual da verba honorária deverá ser definido apenas em
execução, a teor da ressalva prevista no § 4o, inciso II, do
mesmo dispositivo legal.” (fl. 464).
Assim, tratando-se de sentença ilíquida, o arbitramento
dos honorários advocatícios deve se dar na fase de liquidação, conforme
previsto no título executivo judicial, e levando-se em conta as faixas
percentuais previstas no artigo 85, § 3o, incisos I a V, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194777-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse ínterim, o MM. Juiz a quo, após a apresentação dos
cálculos de liquidação pelo agravante, no importe de R$ 140.483,35 para
janeiro de 2020 (autos de cumprimento de sentença - fls. 02/09), fixou a verba
honorária na alíquota de 12%, limitada ao montante devido até a data da
prolação da r. sentença, em 28/09/2018, nos moldes da Súmula 111 do C. STJ:
“N.o 2014/001529.
1. No(s) doc(s). de pág./págs. 479 e 480 do Processo n.o
1018957-04.2014.8.26.0564, constata-se a implantação do
AUXÍLIO-ACIDENTE (94).
2. Constata-se que “nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos”
Ademais, “em qualquer das hipóteses do § 3o: [...] II não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando
liquidado o julgado”.
De mais a mais, “os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas
após a sentença”
Assim, os honorários do advogado do(a) demandante são de
12% (doze por cento),até 28 de setembro de 2018.
3. Sob o procedimento dos arts. 534-535 do Código de
Processo Civil, é indispensável a intimação do demandado
(...)”. (autos de cumprimento de sentença - fl. 45).
Em sede de embargos declaratórios, a r. decisão
combatida não sofreu alteração (autos de cumprimento de sentença - fl. 100).
Daí a irresignação do agravante. Sem razão.
Os
honorários
advocatícios,
tratando-se
de
ação
previdenciária, devem realmente incidir sobre as prestações devidas até a data
da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ (“Os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194777-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações
vencidas após a sentença”).
Insta salientar que não vinha sendo esse o entendimento
dessa C. 17a Câmara de Direito Público. Porém, recentes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça reafirmam a validade da precitada Súmula 111
mesmo após a vigência do CPC/2015, que disciplina, em seu artigo 85, §§ 3o e
4o e respectivos incisos, as faixas percentuais a serem aplicadas sobre o valor
da condenação ou o proveito econômico obtido para cálculo da verba
honorária advocatícia.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TERMO FINAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ.
1. Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de
Justiça, o marco final da verba honorária deve ser a decisão
em que o direito do segurado foi reconhecido: "Os honorários
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as
prestações vencidas após a sentença".
2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à
aposentadoria especial, deve ser considerado como termo
final. Nesse sentido: AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a.
Acórdão, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
19/5/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.271.734/RS, Rel. Min.
Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do
TJ/PE), DJe de 18/4/2013; AgRg nos EDcl no AREsp
155.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 24/10/2012.
3. Recurso Especial provido.”
(STJ,
REsp
1831207/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe 19/12/2019).
“(...) tal posicionamento contraria aquele firmado por este
Superior Tribunal, que entende que a verba honorária deve ser
fixada sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194777-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
concessiva do benefício, em consonância com o disposto na
Súmula 111 do STJ. (...)
Em idêntica direção, as recentes decisões monocráticas de
ambas as Turmas da Primeira Seção que deram provimento ao
recurso especial do INSS em caso análogos: REsp 1.87.1341,
Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 1o /6/2020; REsp 1.884.087,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12/8/2020; REsp
1.867.323/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 14/5/2020; REsp
1.864.990/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
13/5/2020; e REsp 1.864.988/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 4/5/2020.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o
art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso
especial para reconhecer a aplicação da Súmula 111 do STJ.”
(STJ, REsp 1864992/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe 19/08/2020).
Logo, segundo o comando expresso no verbete sumular,
nas ações de cunho previdenciário/acidentário, a verba de patrocínio deve ter
como base de cálculo a soma das prestações vencidas, compreendidas somente
aquelas devidas até o momento da prolação da sentença, com exclusão das
vincendas.
Sendo assim, revendo o posicionamento antes adotado e
por força da previsão contida no artigo 927, inciso IV, do CPC/2015, impõe-se
observância ao entendimento há muito sumulado pelo C. STJ.
Escorreita, portanto, a r. decisão que fixou a alíquota de
12% da verba honorária limitada às prestações vencidas até a sentença,
aplicando a Súmula 111 do C. STJ.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento,
nos moldes acima descritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194777-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CARLOS MONNERAT
Relator